Tribunal: TJDFT
Processo: 0730529-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação de produção antecipada de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade da produção de provas conforme requerido, resistência do réu e possibilidade da condenação ao pagamento de honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento autônomo de produção antecipada de prova produção antecipa possui natureza acautelatória, descabendo qualquer apreciação quanto ao conteúdo da prova colhida, mas, sim, apenas, aferição da regularidade de sua produção.
4. A cognição da ação de produção antecipada de provas é limitada à existência e possibilidade da produção da prova requerida, bem como às hipóteses listadas de cabimento da ação, sem qualquer incursão no mérito do conflito entre as partes, uma vez que, nos termos do artigo 382, §2o do Código de Processo Civil, “o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas”.
5. Conforme a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, “nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido”. (AgInt no AREsp n. 2.821.991/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)
6. Tratando-se a produção antecipada de provas de procedimento de jurisdição voluntária, em regra, inexiste litígio, afastando-se a possibilidade de impor a qualquer das partes os ônus da sucumbência, devendo as custas processuais serem pagas por quem requer ou realiza os atos processuais, nos termos dos artigos 82, caput, e 88 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de Julgamento: "Na ação de produção antecipada de provas, sendo averiguada a impossibilidade de produção da prova requerida, sem culpa das partes, o feito deve ser extinto, sem condenação em custas ou honorários".
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 82, 88, 381, 382.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.821.991/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025; TJDFT, Acórdão 1826005, 0717977-23.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024; TJDFT, Acórdão 1726958, 0743996-66.2022.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2023, publicado no DJe: 27/07/2023; TJDFT, Acórdão 1950186, 0739852-15.2023.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 08/01/2025.